Tribunal: TJSP
Processo: 0024487-55.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Procedência do pedido – Recursos não providos, com solução extensiva ao reexame necessário – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STF do RE

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio) – Procedência do pedido – Recursos não providos, com solução extensiva ao reexame necessário – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STF do RE 563.708/MS, Tema no 24 – Reapreciação do recurso - Ausência de identidade entre os temas do paradigma e do presente caso já reconhecida pelo STF e por esta Corte – Manutenção do acórdão.